Tribunal: TJBA
Processo: 0002724-25.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002724-25.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

APELADO: ELAINE CRISTINA REIS GOMES

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATO TEMPORÁRIO. SENTENÇA. NULIDADE DA AVENÇA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. TEMA 612/STF. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE N. 765.320/MG. TEMA 916/STF. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIOS, SE HOUVER, E AOS DEPÓSITOS DE FGTS. JULGADO. RATIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO DECISUM PARA FIXAR QUE TAL VERBA DEVE SER ESTABELECIDA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0002724-25.2012.8.05.0039, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.